Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
2.Sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
3.Apelante sustenta que a desistência foi apresentada antes da citação e da apresentação de contestação e, por isso, não deveria haver condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre após a citação, mas antes da apresentação de contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 90 do CPC estabelece que, havendo desistência da ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte desistente.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a citação do réu é o marco relevante para a imposição dos ônus sucumbenciais, independentemente da apresentação de contestação.
6. No caso concreto, a citação dos réus ocorreu antes do protocolo do pedido de desistência.
7. A sentença observou corretamente a legislação e os precedentes aplicáveis, sendo devida a condenação em honorários.
8. Diante da sucumbência recursal, os honorários foram majorados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
" A desistência da ação após a citação do réu impõe ao autor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que não tenha havido apresentação de contestação”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, 485, VIII, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1819876/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/10/2021, DJe 08/10/2021. TJDFT, Acórdão 1841449, 0716454-39.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 10/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1687902, 0703428-54.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 12/04/2023.